Tribunal: TJES
Processo: 0013006-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Nulidade e Anulação de Testamento; Sucessões
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
TESTAMENTO PARTICULAR
–
REGISTRO, CONFIRMAÇÃO E CUMPRIMENTO
– JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA –
AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS
–
EXIGÊNCIA LEGAL
–
VÍCIO FORMAL INSUPERÁVEL
–

AUSÊNCIA DE DATA NO TESTAMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL
–
VÍCIO
S
INSANÁVE
IS
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.

O
presente
recurso
cinge-se
em apreciar a
possibilidade,
ou não, de valida
r
testamento particular,
escrito de próprio punho,
não subscrito por testemunha e sem
a indicação
de data.

2
.

O
Código Civil
exig
e como requisitos essenciais de validade do testamento particular, escrito de próprio punho, que seja lido por quem escreveu na presença de, pelo menos, três testemunhas, que devem subscrever o documento.

3
.

Reforça-se a lição doutrinária de que o testamento particular, também denominado hológr
a
fo, tem por fundamento a possibilidade de que se redija um testamento sem que ninguém dele tome conhecimento,
d
isto resulta que tenha mais testemunhas (três) para sua eficácia
.

4
.

A
própria legislação prevê a excepcional hipótese do testamento particular ser elaborado se
m contar com a participação de testemunhas
, trata-se do
denominado pela doutrina de “testamento de emergência”,
porém as circunstâncias excepcionais que autorizam tal medida não constam no documento apresentado.

5
.

N
a

hipótese vertente
não há que se falar em
última vontade
d
a
testador
a

diante da
dúvida
insanável
acerca das
reais
condições em que
a
mesma estava
quando supostamente redigiu o testamento particular em questão.

6
.

Anote-se que na data do óbito a testadora contava com 87
(oitenta
e sete
) anos
e não consta no testamento particular em comento a data que o mesmo foi escrito
.

7
.
Conclui-se pelo acerto da
sentença impugnada que,
ao constatar a
existência de vícios insuperáveis no testamento particular apresentado,
julgou improcedente o pleito autoral
.

8
.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013006-71.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS TADEU ROSA e outros (3)
APELADO: ALAYDE ROSA LEITE
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
TESTAMENTO PARTICULAR
–
REGISTRO, CONFIRMAÇÃO E CUMPRIMENTO
– JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA –
AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS
–
EXIGÊNCIA LEGAL
–
VÍCIO FORMAL INSUPERÁVEL
–

AUSÊNCIA DE DATA NO TESTAMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE DE ATESTAR CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL
–
VÍCIO
S
INSANÁVE
IS
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.

O
presente
recurso
cinge-se
em apreciar a
possibilidade,
ou não, de valida
r
testamento particular,
escrito de próprio punho,
não subscrito por testemunha e sem
a indicação
de data.

2
.

O
Código Civil
exig
e como requisitos essenciais de validade do testamento particular, escrito de próprio punho, que seja lido por quem escreveu na presença de, pelo menos, três testemunhas, que devem subscrever o documento.

3
.

Reforça-se a lição doutrinária de que o testamento particular, também denominado hológr
a
fo, tem por fundamento a possibilidade de que se redija um testamento sem que ninguém dele tome conhecimento,
d
isto resulta que tenha mais testemunhas (três) para sua eficácia
.

4
.

A
própria legislação prevê a excepcional hipótese do testamento particular ser elaborado se
m contar com a participação de testemunhas
, trata-se do
denominado pela doutrina de “testamento de emergência”,
porém as circunstâncias excepcionais que autorizam tal medida não constam no documento apresentado nos autos.

5
.

N
a

hipótese vertente
não há que se falar em
última vontade
d
a
testador
a

diante da
dúvida
insanável
acerca das
reais
condições em que
a
mesma estava
quando supostamente redigiu o testamento particular em questão.

6
.

Anote-se que na data do óbito a testadora contava com 87
(oitenta
e sete
) anos
e não consta no testamento particular em comento a data que o mesmo foi escrito
.

7
.
Conclui-se pelo acerto da
sentença impugnada que,
ao constatar a
existência de vícios insuperáveis no testamento particular apresentado,
julgou improcedente o pleito autoral
.

8
.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0013006-71.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS TADEU ROSA, MARZILIA AUXILIADORA DA SILVA, LARISSA CARVALHO SILVA, LAHIS DA SILVA ROSA

APELADO: ALAYDE ROSA LEITE

Advogado do(a) APELANTE: FILIPE SILVA MAGALHAES - ES18112-A
Advogado do(a) APELANTE: FILIPE SILVA MAGALHAES - ES18112-A
Advogado do(a) APELANTE: FILIPE SILVA MAGALHAES - ES18112-A
Advogado do(a) APELANTE: FILIPE SILVA MAGALHAES - ES18112-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS TADEU ROSA
E OUTROS

em face da
sentença
proferida pelo Juízo da
2ª
Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
,
Comarca da Capital,
que, nos autos d
a ação de

registro,
confirmação
e cumprimento de testamento particu
lar deixado por
ALAYDE ROSA LEITE
,
julgou improcedente
o pedido inicial
, sob argumento de ausência do preenchimento dos requisitos legais para validar
o
suposto testamento particular
apresentado
.

Nas razões
recursais, os recorrentes
narram
que a testadora, Alayde Rosa Leite, faleceu no dia
8
.
1
.
2015

aos
87
(oitenta e sete) anos de idade,
conforme certidão de óbito em anexo.

Alegam
que foi encontrado um testamento particular na residência da falecida
, nominando os recorrentes
(
Marcos Tadeu Rosa, Marzilia Auxiliadora
d
a Silva, Larissa Carvalho Silva
e
La
hi
s
d
a Silva Rosa
)
como seus
herdeiros
em decorrência de uma “
relação antiga e amigável que tiveram com a falecida
”.

Esclarecem que
a falecida tomou
a
decisão
de fazer um testamento particular
após
receber
orientação
de

escritório de advocacia,
que inclusive aparece identificado no timbre do papel utilizado
n
o citado testamento
particular
.

Afirmam que a testadora nominou no testamento os seguintes bens,
um apartamento (Apto 204, Ed. Santorini, Jardim da Penha, Vitória), créditos junto aos bancos Banestes, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil (soma
ndo,
aproximadamente, R$ 136.000,00) e créditos
a receber
junto ao IPAJM.

Sustentam
que o magistrado
a quo

dispensou
a produção de provas periciais por entender que o feito comportava o julgamento antecipado diante de vícios no
referido
testamento particular, consistentes na ausência de data e de testemunhas.

Argumentam
que a “
mera ausência de testemunhas, por si só, não deve macular o testamento particular, posto que seria
possível acatar
a última vontade do testador se por outros meios consiga-se comprová-la
”.

Afirmam que a ausência de indicação de data no testamento particular e
m
questão não é motivo para invalidade do documento
como sustentado na sentença recorrida
.

Diante dessas causas de pedir, pugnam, em síntese, pela anulação da sentença impugnada, a fim de que seja retomada a produção de provas
testemunhais
e periciais
no curso da ação originária
.

Parecer ministerial pelo desprovimento recursal, sob argumento de que a sentença objurgada foi proferida em consonância com a legislação e jurisprudência sobre a matéria.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
presente
recurso
e passo à análise de suas razões.

De plano, registra-se que o
caso dos autos está afeto à
jurisdição voluntária
e tem o
objetivo
de
discutir se as formalidades
previstas

n
o Código Civil para
registro e cumprimento
de testamento particular podem ser flexibilizadas
.

Trata-se, na origem,
de
ação de

registro,
confirmação
e cumprimento de testamento particu
lar deixado por
ALAYDE ROSA LEITE,
falec
ida
no dia
8
.
1
.
2015
,
aos 87 (oitenta e sete) anos de idade,
conforme certidão de óbito em anexo.

Constam nos autos os seguintes bens descritos pela falecida no r. testamento,
um apartamento,
situado na Rua Laurentino Proença Filho, 300
, Jardim da Penha, Vitória (Apto 204, Ed. Santorini
)
,
bem como valores depositados em conta poupança nos seguintes bancos,
Banestes, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil (soma
ndo,
aproximadamente, R$ 136.000,00) e créditos
não especificados
junto ao IPAJM.

Para melhor elucidação do documento apresentado como testamento particular,
transcreve
-se
em sua integralidade
:

"
Eu,
Alayde Rosa Leite,
brasileira, solteira, identidade nº. 63774-ES, nascida em 15/02/27 em Itaguaçu – ES, CPF 125344207-04, residente a Rua Laurentino Proença Filho nº 300, Apto 204, Jardim da Penha. Eu,
Ala
y
de Rosa Leite,
declaro meus herdeiros,
Marcos Tadeu Rosa, Marzilia Auxiliadora
d
a Silva,

La
hi
s
d
a Silva Rosa
e
Larissa Carvalho Silva,
onde deixo em caso de falecimento, meu apartamento, minhas aplicações: Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banestes e outros títulos, também, meus precatórios, junto a esta declaração, todas cópias dos
documentos
. Eu
Sempre fu
i
cuidada por eles, especialmente, a partir do momento em que me apareceram vários problemas de sa
ú
de e outros pessoais que sempre estão comigo me ajudando, me
aconselhando
e, me dando todo apoio. Também eu os convide
i
para ser meus procuradores e tutores.
Eu, Alayde Rosa Leite, declaro e assino
". (destaquei)

Verifi
ca-se que o documento apresentado
foi
escrito à mão, supostamente por Alayde Rosa Leite
,

e
identifica M
arcos Tadeu Rosa, Marzilia Auxiliadora
d
a Silva, Larissa Carvalho Silva
e
La
hi
s
d
a
Silva Rosa,
ora apelantes,
como
herdeiros

em decorrência de uma
relação amigável
.

Registra-se que no timbre do papel utilizado pela testadora consta a identificação de escritório de advocacia que, segundo os apelantes, orientou
a
testadora de forma prévia acerca do preenchimento dos requisitos para formalizar o pretendido
testamento particular
.

Consta nos autos a informação da tramitação de inventário judicial que discute a sucessão entre os recorrentes e um único parente colateral da falecida (proc.
TJES nº.
000139-12.2015.8.08.0024
).

Extrai-
se os seguintes trechos da
sentença
impugnada
, proferida pelo Juízo da
2ª
Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, Comarca da Capital:

[...]
entendo que não há necessidade de produção de outras provas para o julgamento antecipado do pedido inicial, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015

Isso porque, restou demonstrado que o documento de fl. 76 não está datad
o
e não está assinado por testemunhas. Dessa forma, se a elaboração do documento acima indicado se deu na vigência do Código Civil de 1916, ressaltem-se as regras fixadas nos resp
e
ctivos artigos 1.645, incisos II e III, e artigo 1.648:

[...] Logo, a oitiva de testemunhas que supostamente presenciaram a confecção do testamento particular descrito na petição inicial não afasta a obrigatoriedade legal de assinatura por partes delas, no momento da elaboração, ainda que se trate de apenas uma dessas testemunhas, conforme análise conjunta dos artigos citados. Ultrapassada a justificativa para o julgamento antecipado deste feito, restou demonstrado que o testamento particular apresentado a fl. 76 foi assinado apenas pela suposta testadora, situação que indica a ausência de um dos requisitos essenciais a validação da referida modalidade de testamento.
[...].

Feita essa resenha fática dos elementos que integram os autos, reforça-se que o
ponto nodal
do presente
recurso
cinge-se
em apreciar a
possibilidade,
ou não, de valida
r
testamento particular,
escrito de próprio punho,

não subscrito por testemunha
e sem
a indicação
de data.

Pois bem.

Como cediço, o Código Civil trouxe três espécies de testamento,
o público

(
arts. 1864/1867
)
,
o cerrado

(
arts. 1.868/1875
)
e
o particular

(
arts. 1876/1880
)
.

Na hipótese dos autos, pretende-se
o

registro e cumprimento
de
testamento particular
, para tanto,
o Código Civil
exige
que o mesmo seja elaborado da seguinte forma
:

[...]
Seção IV - Do Testamento Particular

Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico.

§1
º

Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas, que o devem subscrever
.

[...]
Art. 1.877. Morto o testador, publicar-se-á em juízo o testamento, com citação dos herdeiros legítimos.

Art. 1.878. Se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou, ao menos, sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado.

Parágrafo único. Se faltarem testemunhas, por morte ou ausência, e se pelo menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se, a critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade
.

Art. 1.879. Em
circunstâncias excepcionais declaradas na cédula
, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador,
sem testemunhas
, poderá ser confirmado, a critério do juiz. [...].
(destaquei)

Do cotejo entre o documento apresentado como testamento particular e d
os

dispositivos legais
que rege
m
a matéria
,
verifica
-se que o apelo interposto
não merece provimento.

Isso porque,
o Código Civil
exig
e como requisitos essenciais de validade do testamento particular, escrito de próprio punho, que seja lido por quem escreveu na presença de, pelo menos, três testemunhas, que devem subscrever o documento.

N
o caso concreto
, o magistrado
a quo

consignou que eventual produção de prova
testemunhal e grafotécnica
para confirmar o testamento particular
“
não afasta a obrigatoriedade legal de assinatura por parte (de testemunhas
)
no momento da elaboração, [...] restou demonstrado que o testamento particular apresentado
[...]
foi assinado apenas pela suposta testadora, situação que indica a ausência de um dos requisitos essenciais a validação da referida modalidade de testamento
”
(destaquei).

Reforça-se a lição doutrinária de que “
o testamento particular, também denominado hológr
a
fo, tem por fundamento a possibilidade de que se redija um testamento sem que ninguém dele tome conhecimento.
I
s
t
o porque, enquanto o público é de redação pública; o cerrado, de aprovação pública; o particular não tem interferência do Estado em sua existência ou homologação.
D
isto resulta que tenha mais testemunhas (três)
[
...].
E
sta forma testamentária, entretanto, é mais frágil, visto que necessitará das testemunhas para sua eficácia, [...] sendo necessário que ao menos uma sobreviva à abertura da sucessão
1
2
(art. 1.878, p.ú.)
”
(
FARIAS,
Cristiano Chaves.
ROSA,
Conrado Paulino.
Direito das Sucessões na
Prática – artigo por artigo. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2023, p. 205 – destaquei).

Em que pesem os argumentos recursais, no sentido de
que seja
flexibiliza
do
as formalidades impostas pela legislação para validar o testamento particular,
não se pode contrariar
os

requisitos essenciais estabelecidos
pelo Có
d
i
g
o Civil
sob pena de nulidade do negócio jurídico
3
.

E
specialmente porque a própria legislação prevê a excepcional hipótese do testamento particular ser elaborado se
m contar com a participação de testemunhas
, trata-se do
denominado pela doutrina de “testamento de emergência”
(NEGRÃO, Theotonio. Código Civil Comentado. 38.ed. SP:
S
araiva, 2020)
.

Iss
o ocorre em
situações
que
o
comparecimento d
e
testemunhas, no local que será
redigido e lido
o testamento particular,
estiver prejudicado, como,
por exemplo,
nos casos de
calamidade
pública,
pandemia
ou qualquer circunstância excepcional que impossibilite o cumprimento da
mencionada
exigência.

N
este caso,
a excepcionalidade deve
ser declarad
a
na cédula
, conforme
prevê o
artigo 1.879, do Código Civi
l
:

[...] Art. 1.879. Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do juiz. [...].

Na hipótese dos autos,
constata
-se no
suposto
testamento particular que, em nenhum momento, a testadora justificou as circunstâncias que impossibilitaram o comparecimento de
testemunhas.

Cediço que e
xistem formalidades
na confecção
d
e
testamento particular que podem ser flexibilizadas
para resguardar a última vontade do testador
(AC 0014602-36.2012.8.08.0047, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Terceira Câmara Cível, DJe: 11.9.2018).

N
a

hipótese vertente
não há que se falar em
última vontade
d
a
testador
a

diante da
dúvida
insanável
acerca das
reais
condições em que
a
mesma estava
quando supostamente redigiu o testamento particular em questão.

Enfatiza-se que na data do óbito a testadora tinha 87
(oitenta
e sete
) anos de idade
e não consta no testamento particular a data em que o mesmo foi escrito
.

Para afastar tal dúvida
acerca das condições em que o testador se encontra
na ocasião em que redigi
u
o testamento
que a legis
lação
impõe
a
presença de
testemunhas

para
ou
virem

a
leitura
do testamento particular,
a fim de
atestarem

a última vontade do testador
(art. 1.876, §1º, CC)
4
.

Constata-se
no suposto testamento particular apresentado pelos apelantes a existência de vício formal, consistente na ausência de indicação no mesmo de três testemunhas que tenham presenciado a leitura ou de circunstâncias que justifiquem o não cumprimento da referida exigência legal.

No tocante à ausência de indicação de data pela testadora ao final
d
o
pretenso
testamento particular, o
s

apelantes argumentam que a legislação não faz tal exigência.

Acerca disso,
o
magistrado de primeiro grau
acertadamente
fundamentou que
a data no referido testamento
permitiria fixar a legislação
a ser
aplicada
ao caso concreto
, o Código Civil de 1916 ou o de 2015
5
.

A doutrina
tem sustentado que a identificação de data no testamento particular permite extrair circunstâncias excepcionais que autorizam a flexibilização de formalidades legais
6
.

O
c
olendo

Superior Tribunal de Justiça

julgou
matéria
semelhante a
o
caso dos autos
, acerca d
os

vícios formais
em
testamento particular, destacando-se o
recentíssimo

R
ecurso
E
special nº. 2005877/MG, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi
(Dje:
1.9.2022
)
:

[...] 2 - O propósito recursal é
definir se é válido testamento particular escrito de próprio punho que não foi lido e assinado na presença de nenhuma testemunha
, sem declaração, na respectiva cédula, de circunstâncias excepcionais que justificassem a ausência, bem como sem que tenha sido tecnicamente aferida a veracidade da assinatura atribuída à testadora. 3 - A jurisprudência desta Corte revela que, em se tratando de sucessão testamentária, em especial nas hipóteses de testamento particular, é indispensável a busca pelo equilíbrio entre a necessidade de cumprimento de formalidades essenciais nos testamentos particulares e a necessidade, também premente, de abrandamento de determinadas formalidades para que sejam adequadamente respeitadas as manifestações de última vontade do testador. 4 - Nesse contexto, são suscetíveis de superação os vícios de menor gravidade, que podem ser denominados de puramente formais e que se relacionam essencialmente com aspectos externos do testamento particular, ao passo que vícios de maior gravidade, que podem ser chamados de formais-materiais porque transcendem a forma do ato e contaminam o seu próprio conteúdo, acarretam a invalidade do testamento lavrado sem a observância das formalidades que servem para conferir exatidão à vontade do testador. Precedente. 5 - Os vícios pertencentes à primeira espécie - puramente formais - são suscetíveis de superação quando não houver mais nenhum outro motivo para que se coloque em dúvida a vontade do testador, ao passo que os vícios pertencentes à segunda espécie - formais-materiais -, por atingirem diretamente a substância do ato de disposição, implicam na impossibilidade de se reconhecer a validade do próprio testamento. 6 -
Na hipótese em exame, é incontroverso que o testamento particular teria sido escrito de próprio punho pelo autor da herança sem a presença e sem a leitura perante nenhuma testemunha, que não houve a declaração, na cédula testamentária, de circunstâncias excepcionais que justificassem a ausência de testemunhas (tampouco foram demonstradas tais circunstâncias na fase instrutória) e que a veracidade da assinatura atribuída à testadora, que não foi objeto de prova pericial, somente foi atestada por uma testemunha, inexistindo, pois, a possibilidade de registro, confirmação e cumprimento do testamento particular apresentado
.
7 - O provimento do recurso especial por um dos fundamentos torna despiciendo o exame dos demais suscitados pela parte. Precedentes. 8 - Recurso especial conhecido e provido, a fim de
julgar improcedente o pedido de reconhecimento, abertura, registro e cumprimento de testamento particular deixado por MIRIAN AFONSO DA SILVEIRA
.
[...]. (REsp 2005877/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe:
1.9.2022
-
destaquei
).

[..]
5. Inexistência de circunstância emergencial que nos termos do art. 1.879 do CC/2002 autoriza seja confirmado pelo juiz o testamento particular realizado de próprio punho pelo testador sem a presença de testemunhas. 6. No caso em apreço, o Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu que a verdadeira intenção do testador revela-se passível de questionamentos, não sendo possível, portanto, concluir, de modo seguro, que o testamento exprime a real vontade do testador. 7. Recurso especial não provido. [...]. (REsp 1639021, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, Dje: 30.10.2017).

Conclui-se pel
o acerto da
sentença impugnada que,
ao constatar a
existência de vícios insuperáveis no r. testamento particular apresentado,
julgou improcedente o pleito autoral
.

Diante do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo intacta a sentença proferida pelo
Juízo da
Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
,
Comarca da Capital
.

Por fim, na presente hipótese não cabe a condenação
em

honorários
advocatícios
7
8
.

É como voto.

1
“
As testemunhas não precisam presenciar a confecção do testamento. São convocadas pelo testador para
ouvirem sua leitura
. É necessária a presença das três testemunhas simultaneamente.
É requisito essencial
. Se as testemunhas apenas assinaram, o testamento é nulo por falta de solenidade indispensável. É obrigatório que a leitura seja levada a efeito pelo próprio testador. A exigência é legal (CC 1.876 § 1º): é requisito essencial à sua validade ser lido e assinado por quem o escreveu
”. (DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 351 -
destaquei
).

2
“
[...
]
depois de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o subscreverão
[...].
Essa leitura deverá ocorrer na presença das testemunhas, seja ele escrito de próprio punho ou por meio mecânico.
[...]
Novamente serve a jurisprudência para flexibilizar as solenidades testamentárias para garantir o cumprimento da vontade morto. O dilema que surge, sempre, é saber se ausentes as solenidades pode-se garantir que a vontade externada no testamento era realmente a desejada.
[...]
O perigo em se flexibilizar a lei é que as decisões passem a ser arbitrárias e de acordo com a convicção de cada magistrado.
[...]
A conclusão do julgado foi a seguinte: ‘na hipótese, o vício que impediu a confirmação do testamento consiste apenas no fato de que a declaração de vontade da testadora não foi realizada na presença de três, mas, sim, de somente duas testemunhas, espécie de vício puramente formal incapaz de, por si só, invalidar o testamento, especialmente quando inexistentes dúvidas ou questionamentos relacionados à capacidade civil do testador, nem tampouco sobre a sua real vontade de dispor dos seus bens na forma constante no documento’
[...]
”. (TARTUCE, Flávio. Código Civil Comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Gen, 2021).

3
[...]
Art. 166/
CC
. É nulo o negócio jurídico quando:
[...]
IV
- não revestir a forma prescrita em lei;
[...].

4

[...]
Art. 1.876/
CC
.

[...]
§1
º

[...]
são requisitos essenciais à sua validade seja
lido
e assinado por quem o escreveu na presença de pelo menos três testemunhas, que o
devem subscrever
.
(destaquei)

5
“
Se o negócio foi celebrado na vigência do Código Civil revogado, só será válido se contiver cinco testemunhas, ainda que a morte ocorra na vigência do Código Civil de 2002
” (TARTUCE, Flávio. Código Civil Comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Gen, 2021).

6

ENUNCIADO 611/2015 da Jornada de Direito Civil – O testamento hológrafo simplificado, previsto no art. 1.879 do Código Civil, perderá sua eficácia se, nos 90 dias subsequentes ao fim das circunstâncias excepcionais que autorizaram a sua confecção, o disponente, podendo fazê-lo, não testar por uma das formas testamentárias ordinárias.

7

“
[...]
Como não há partes, mas interessados, não há lide, mas controvérsia; nos procedimentos de jurisdição voluntária não há vencido nem vencedor, de sorte que
não há condenação em honorários de advogado
. Esta será devida se o procedimento tornar-se litigioso”
(JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 349 - destaquei).

8

Jurisprudência em Tese/STJ:
6) Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)